Tribunal: TCU
Processo: 020.153/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no processo administrativo licitatório 001/2023, oriundo do chamamento público 001/CRP24/2023, que desencadeou o contrato de promessa de compra e venda de aquisição de imóvel para sediar a seção Acre com sobrepreço e por dispensa de licitação.

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), noticiando que o Conselho Regional de Psicologia da 24a Região (CRP/24 RO AC) comunicou ao TCE-RO "suposto crime de peculato no âmbito da administração do Ex-Presidente do referido Conselho"; Considerando que o CRP/24 apontou possíveis irregularidades no processo de compra do imóvel para a sede do Conselho no Estado do Acre, com indícios de crime de peculato cometidos pelo ex-Presidente Cleibson André Nunes Torres, ocorrência de sobrepreço e diversas falhas no processo licitatório e no contrato firmado; Considerando que, em processos de representação e denúncia, o "exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado" (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); Considerando que, no caso em concreto, a ocorrência das supostas irregularidades se deu na própria entidade representante (CRP/24); Considerando que se mostra pertinente a atuação prévia do Conselho Regional de Psicologia da 24a Região na apuração dos fatos representados, devendo a entidade instaurar, se for o caso, a respectiva tomada de contas especial; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia dos autos e deste Acórdão ao Conselho Regional de Psicologia da 24a Região (CRP-24 RO/AC), para que adote as providências de sua alçada com vistas à apuração das irregularidades noticiadas, inclusive com a instauração de tomada de contas especial caso se constate efetivamente a ocorrência de dano aos cofres do CRP-24a, devendo a entidade comunicar ao Tribunal de Contas da União os resultados da apuração; c) dar ciência ao Conselho Regional de Psicologia da 24a Região (CRP-24 RO/AC), com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315, de 2020, de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial; d) dar ciência ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) das irregularidades aqui suscitadas, ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Psicologia da 24a Região (CRP-24 RO/AC), encaminhando-lhe cópia dos autos e deste Acórdão; e e) arquivar o processo com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.153/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Psicologia da 24a Região (AC/RO). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.